Tribunal: TJDFT
Processo: 0001550-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001550-65.2017.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: LAIS BASTOS DE FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. DESFAZIMENTO DO CONTRATO. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA. I. Corretora que se limitou a intermediar a venda do imóvel não tem legitimidade para a causa que tem por objeto a resolução da promessa de compra e venda. II. Não se pode atribuir à incorporadora responsabilidade pela ruptura contratual quando não se divisa descumprimento de nenhuma das obrigações assumidas. III. Embora não se possa reconhecer ao consumidor o direito potestativo de resilir unilateralmente o contrato imobiliário, o fato objetivo do seu inadimplemento ou da intenção de não dar seguimento à relação contratual é suficiente para desfazê-lo, sem prejuízo da aplicação das sanções legais e contratuais cabíveis, sobretudo quando o próprio contrato contempla cláusula resolutória expressa que conduz fatalmente à sua dissolução. IV. Se, por um lado, não se pode reputar nula de pleno direito a penalidade de perda parcial das prestações pagas pelo promitente comprador que dá causa à resolução do contrato, tendo em vista que o artigo 53 da Lei 8.078/1990 só interdita a cláusula de decaimento total, de outro os artigos 6o, incisos IV e V, e 51, inciso IV e § 1o, do mesmo diploma legal, impõem a modificação de cláusulas que atentam contra os princípios da equivalência e da proporcionalidade. V. A retenção de 15% dos valores pagos pelo adquirente, ao mesmo tempo em que penaliza o descumprimento do contrato, possibilita à incorporadora o ressarcimento dos potenciais prejuízos sofridos, máxime porque, ante o efeito retroativo da resolução, ela permanece com o imóvel negociado e é favorecida com a respectiva valorização. VI. Recurso da Autora parcialmente provido. Recurso da primeira Ré prejudicado. A recorrente alega que o acórdão combatido divergiu do posicionamento firmado pelo TJMG, quanto ao percentual de retenção dos valores pagos pelo adquirente do imóvel. Não aponta, contudo, a qual dispositivo de lei teria o acórdão combatido dado interpretação divergente daquela dada pelo paradigma colacionado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado ou a que se tenha atribuído interpretação divergente impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal." (AgRg no AREsp 869.536/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe em 13/04/2016)". (AgInt no REsp 1582988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 28/2/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012